Tribunal: TJPA
Processo: 0803433-46.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803433-46.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO PELA NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA E PRETENSÃO DE EXAME DE PROVAS. MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, AO NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AFRONTOU JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DESTA CORTE E O PARECER DO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO. VÍCIO QUE DEVE SER APONTADO NO ARESTO IMPUGNADO E NÃO ENTRE ESTE E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS AOS PERITOS. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As preliminares suscitadas pelos Custos legis se confundem com o próprio mérito dos declaratórios e nessa oportunidade serão enfrentadas, evitando-se qualquer alegação de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Preliminares rejeitadas.

2.
Dão ensejo ao oferecimento de embargos de declaração as obscuridades, contradições e omissões existentes no inteiro teor do acórdão embargado. Portanto, contradição entre o decisum embargado e a jurisprudência dos Tribunais não autorizam sua interposição.

3.

O não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto no bojo de ação penal, tem por consequência lógica

o não enfrentamento do mérito, inexistindo, desse modo, qualquer omissão do aresto por não ter se manifestado sobre a ilegalidade da decisão que indeferiu o oferecimento de quesitos aos peritos.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 17 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 12712854, publicado no DJ de 02/03/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o acórdão embargado, quando deixou de conhecer do agravo de instrumento, contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desta Egrégia Corte e do Custos legis que o admitem em matéria criminal pela analogia.

Aduz ainda que a matéria referente a ilegalidade da decisão do juízo a quo que indeferiu o oferecimento de quesitos não foi enfrentada.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de o agravo de instrumento seja conhecido e procedida a reforma da decisão que indeferiu o oferecimento de quesitos aos peritos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento dos declaratórios, visto que o embargante não apontou contradições e omissões no corpo do julgado, bem como pretende reexaminar provas e, no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, as preliminares suscitadas pelos custos legis se confundem com o próprio mérito dos declaratórios, razão pela qual desse modo serão enfrentadas, evitando-se, desse modo, qualquer alegação de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA E PERMITIU A JUNTADA DE LAUDOS APÓS O INTERROGATÓRIO. RECURSO QUE NÃO É PREVISTO NO PROCESSO PENAL E NEM PODE SER RECEBIDO COMO CORREIÇÃO PARCIAL PORQUE O RECORRENTE NÃO JUNTOU COM A PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA TEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A interposição do agravo de instrumento não é prevista no processo penal brasileiro, bem como o recurso não pode ser recebido como correição parcial por força do princípio da fungibilidade, uma vez que o recorrente não juntou, quando da interposição, qualquer documento comprobatório da sua tempestividade. Precedente do TJ-PR.

2. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão unânime.

VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o acórdão embargado, quando deixou de conhecer do agravo de instrumento, contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desta Egrégia Corte e do Custos legis que o admitem em matéria criminal pela analogia. Aduz ainda que a matéria referente a ilegalidade da decisão do juízo a quo que indeferiu o oferecimento de quesitos não foi enfrentada.

Com efeito, dão ensejo ao oferecimento de embargos de declaração as obscuridades, contradições e omissões existentes no inteiro teor do acórdão embargado. Portanto, contradição entre o decisum e a jurisprudência dos Tribunais não autorizam sua interposição.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

1. Apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e decisão liminar de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

2. O entendimento da Sexta Turma foi exarado consoante sua autonomia e competência jurisdicional e não está eivado de contradição.

Eventual descumprimento da decisão proferida no HC n. 142.594/SP deverá ser deduzido por meio de expediente próprio destinado a garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

3. A possibilidade de execução provisória, antes permitida, agora é vedada pela jurisprudência desta Corte e do STF; somente é possível o início da execução após o trânsito em julgado da condenação.

4. Embargos de declaração rejeitados. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de revogar a determinação de execução da pena antes do trânsito em julgado definitivo da condenação.(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.437.817/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, face o acórdão não ter conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto no bojo de ação penal, a consequência lógica é o não enfrentamento do mérito, inexistindo, desse modo, qualquer omissão do aresto por não ter se manifestado sobre a ilegalidade da decisão que indeferiu o oferecimento de quesitos aos peritos.

Por isso, não existe omissão ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
17 de abril
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/04/2023